Tribunal: TJPA
Processo: 0009697-78.2019.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão julgador: ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-04-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0009697-78.2019.8.14.0013

APELANTE: JOAO VITOR MONTEIRO DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Juiz Convocado ALTEMAR DA SILVA PAES

EMENTA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL

PROCESSO Nº 0009697-78.2019.8.14.0013

COMARCA: VARA CRIMINAL DE CAPANEMA

APELANTE: JOAO VITOR MONTEIRO DA SILVA
(DEF. PUBLICO -

BRUNO ARANHA E MARANHÃO)

APELADA:
JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR(A):
HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

REVISOR: Des. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

RELATOR
: Des.

ALTEMAR DA SILVA PAES (JUIZ CONVOCADO)

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL.

ROUBO MAJORADO PELO USO DE ARMA. APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA MENORIDADE E DA CONFISSÃO.
REDUÇÃO DA PENA BASE AQUÉM DO MÍNIMO. INVIABILIDADE - SUMULA 231/STJ.
MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE PENA. DESPROVIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO

1.

A redução da pena aquém do mínimo legal devido ao reconhecimento das atenuantes da menoridade e da confissão, encontram óbice na Súmula 231 do STJ.

2.

Manutenção da reprimenda final fixada pelo juizo
a quo
, e consequente manutenção do regime inicial de cumprimento da pena.

3.

Recurso conhecido e não provido, na esteira
do parecer ministerial
.

RELATÓRIO

João Vitor Monteiro da Silva
,

por intermédio da Defensoria Pública, interpôs apelação face à sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Capanema, que o
condenou à pena final definitiva de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, bem como ao pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, para cumprimento em regime semiaberto
,
pela prática delitiva tipificada
no artigo 157, §2°-A, inciso I, do Código Penal.

Assim narra, a peça vestibular acusatória:

“Noticiam os autos de IPL em anexo, que na manhã de 10/12/2019 por volta das 11h a vítima Joniely dos Santos Moraes estava trafegando em sua motocicleta Honda Pop 100, placa QDF 3405/PA pela Avenida Centenário, nesta cidade de Capanema quando foi surpreendida com o denunciado João Vitor Monteiro da Silva, o qual saiu de um matagal e mediante grave ameaça e fazendo inclusive uso de uma arma de fogo, anunciou assalto e subtraiu sua motocicleta 3405/PA, além de seu aparelho celular Samsung, J6, cor prata (IMEI 357070095218212), dois cartões bancários (Caixa Econômica Federal e Bradesco) além da quantia de aproximadamente R$200,00 (duzentos) reais. Em ato contínuo, o denunciado empreendeu fuga para rumo ignorado.” (sic)

Irresignado, o
apelante
contesta em síntese:

(I) a não aplicação no édito condenatório, na segunda fase da dosimetria, da atenuante da menoridade relativa, eis que o apelante tinha 18 (dezoito) anos ao tempo do fato, e;

(II) a não redução da pena (pela aplicação das atenuantes da menoridade e da confissão) em razão da anterior fixação da pena-base no mínimo legal, argumentando que a Súmula 231 do STJ é ilegal e inconstitucional.

Ao final, pugna pelo provimento do apelo a fim de que a pena seja fixada abaixo do mínimo legal, considerando a confissão do apelante e a sua menoridade relativa, bem como, seja reconhecido o direito ao cumprimento de pena no regime inicial mais brando, qual seja, o aberto.

Em contrarrazões,

o
dominus litis
refuta a argumentação da defesa, postulando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Igualmente, na condição de
custos legis
, o Procurador de Justiça
Hezedequias Mesquita da Costa
manifestou-se
pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

É o relatório.

Sob revisão do Exmo. Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes,
com sugestão de inclusão em pauta em plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço o recurso.

Considerando que não houve questionamentos acerca da autoria e da materialidade delitivas, sem delongas, passo à análise do cálculo da pena do recorrente, para tanto, transcrevo trecho da sentença condenatória, na parte de interesse:

“Diante do que foi exposto acima e atendendo a tudo o mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a denúncia movida contra JOÃO VITOR MONTEIRO DA SILVA, CONDENANDO-0 nas penas do crime previsto no art. 157, 42°-A, I, do CP, ao passo que o ABSOLVO da imputação descrita no art. 14, da Lei n° 10.826/03, nos termos do art. 386, III, do CPP.

Destarte, passo à dosimetria e fixação da pena nos termos a seguir alinhados:

(...) Isto posto, não sendo a pena de reclusão a única prevista no tipo do artigo 157, §2°-A, inc. I, do CP, fixo a
pena-base em 04 (quatro) anos de reclusão e 100 (cem) dias-multa
, cada dia no valor de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato (atento às condições econômicas do sentenciado - critério mais favorável).

Em segunda fase
, merece incidência a atenuante da confissão prevista no art. 65, III, d, do CP, todavia, estando a pena no mínimo legal, deixo de reduzi-la, pelo que a mantenho em
04 (quatro) anos de reclusão e 100 (cem) dias-multa.

Em terceira fase
, tendo em vista a majorante do emprego de arma de fogo, prevista no inciso I, do §2°-A, do art. 157, do CP, exaspero a pena em 2/3 (dois terços), fixando-a em
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, patamar em que a torno definitiva.”

Inicialmente, cumpre asseverar, que a dosimetria da pena está inserida no âmbito de discricionariedade do julgador e deve seguir o critério trifásico descrito no art. 68, c/c o art. 59, ambos do Código Penal, sendo possível seu acréscimo de forma sempre fundamentada e somente quando identificar dados que extrapolem as circunstâncias elementares do tipo penal básico.

De outra parte, impende salientar, que é possível reanálise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, com vistas a melhor adequá-las ao caso concreto, diante da apresentação de recurso exclusivo da defesa,
sem recrudescer a pena anteriormente imposta pelo magistrado sentenciante
, sob pena de incorrer em vedada
reformatio in pejus.
(STJ: HC 232.562/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz).

Sobre o assunto vale destacar, entendimento uniforme, nos dizeres do doutrinador Guilherme de Souza Nucci
(Código Penal Comentado, Ed. RT, p. 328), acerca da fixação da pena:
“trata-se de um processo judicial de discricionariedade juridicamente vinculada visando à suficiência para prevenção e reprovação da infração penal. O juiz, dentro dos limites estabelecidos pelo legislador (mínimo e máximo abstratamente fixados para a pena), deve eleger o quantum ideal, valendo-se do seu livre convencimento (discricionariedade), embora com fundamentada exposição do seu raciocínio (juridicamente vinculada).

No que concerne à
análise da dosimetria
, depreende-se que o magistrado agiu acertadamente no cálculo da pena-base,
fixando-a no mínimo legal
, em
04 (quatro) anos de reclusão e 100 (cem) dias-multa para o crime de roubo majorado.

Acerca do cálculo da 2ª fase da dosimetria, anoto que o apelante possuía menos de 21 anos à época do fato delituoso (conforme ficha SUSIPE as fls. 21 do ID nº 6171708), e confessou o delito, fazendo jus o apelante às
atenuantes da menoridade e da confissão
(art. 65, III, d, do CPB) - aplicada

em sentença condenatória.

Todavia, a despeito das razões apresentadas, considerando que a sanção inicial foi fixada no patamar ínfimo, deixo de reduzir a sanção, conforme entendimento sedimentado nos Tribunais Superiores, materializado na
Súmula nº 231
do Superior Tribunal de Justiça (“
incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”).

Com efeito, como reiteradamente decidido pelos Tribunais Pátrios, entendimento no qual me filio, t
anto a reprimenda inicial quanto a pena intermediária deverão respeitar os limites em abstrato previsto na norma penal incriminadora, somente sendo possível transpassar tais balizas na terceira etapa do cálculo dosimétrico.

Nesse diapasão, cito, por todos, recentes julgados do c. Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. PLEITOS DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE FURTO OU DE RECONHECIMENTO DA DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA OU DE PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS NÃO IMPUGNADOS. SÚMULA N. 283/STF. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DOSIMETRIA DA PENA.
ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA N. 231/STJ.

1. Na espécie, os agravantes deixaram de infirmar os fundamentos pelos quais o Tribunal de origem entendeu que não caberia a desclassificação da conduta para o delito de furto e não reconheceu a desistência voluntária e a participação de menor importância. E, consoante reza o enunciado sumular 283/STF, aplicável aos recursos especiais por analogia, "é inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles". 2. Outrossim, atestada pelo Tribunal a quo a existência de elementos de prova suficientes para a condenação pelo crime de roubo majorado, não há como abraçar as teses defensivas de desclassificação da conduta para furto ou de reconhecimento dos institutos de desistência voluntária e participação de menor importância, sem o efetivo revolvimento do acervo fático-probatório, providência vedada em recurso especial conforme o óbice prescrito pela Súmula n. 7/STJ.
3. "Fixada a pena-base no mínimo legal, ainda que reconhecidas as atenuantes da confissão e da menoridade relativa, não poderão repercutir no cálculo da reprimenda, porquanto, de acordo com a Súmula 231 do STJ, descabe a redução da pena na segunda fase da dosimetria a patamar aquém do mínimo legal em razão da existência de circunstância atenuante"
(HC n. 272.043/BA, relator Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 12/4/2016, DJe 22/4/2016). 4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp 1246220/MT, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 01/06/2021)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO PELO RELATOR. POSSIBILIDADE. ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENOR. DOSIMETRIA.
SEGUNDA FASE. CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. SÚMULA 231/STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE GUARDA CONSONÂNCIA COM A FIRME JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.

1. O julgamento monocrático do agravo em recurso especial encontra previsão no art. 932 do Código de Processo Civil, c/c o art. 3º do Código de Processo Penal, não havendo falar em ofensa ao princípio da colegialidade.
2. A jurisprudência desta Corte Superior possui entendimento no sentido de não ser possível a redução da reprimenda, na segunda fase do dosimetria, em patamar inferior ao mínimo previsto legalmente. Súmula 231 deste Sodalício. 3. Assim, fixada a pena-base no mínimo legal, inviável a aplicação das atenuantes da menoridade e da confissão espontânea com redução da pena, porquanto entendimento em sentido contrário feriria o referido enunciado sumular.
4. Agravo regimental improvido.

(AgRg no AREsp 1543853/MS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 05/11/2019, DJe 20/11/2019)

Pelos motivos exarados, não há que se falar em redução da pena aquém do mínimo legal, pois ainda que aplicadas as atenuantes, obriga-se o magistrado aos parâmetros definidos em lei, visando atender ao princípio da legalidade e acompanhando entendimento sedimentado em precedentes dispostos na jurisprudência pátria predominante no Supremo Tribunal Federal, segundo o qual “
atenuantes

genéricas não podem conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. Precedentes.”
(HC 124954, Relator(a): Dias Toffoli, Primeira Turma, julgado em 10/02/2015).

Desta feita, na segunda fase da dosimetria, mantenho a reprimenda em 04
(quatro) anos de reclusão
, no mínimo legal do delito de roubo.

Na
terceira fase
, de forma escorreita o magistrado sentenciante majorou a pena em 2/3 (dois terços) pelo uso da arma de fogo, pelo que mantenho a pena aplicada em definitivo pelo juízo
a quo,
fixada em
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa
.

Depreende-se portanto, não haver ilegalidade a ser sanada na aplicação da dosimetria, julgando o apelo improvido nesse ponto.

Necessário ressaltar que na sentença, o magistrado estipulou como
regime inicial o semiaberto
, corretamente aplicado, em razão do recorrente preencher os requisitos do disposto no art. 33, §2º, “b” do Código Penal, não havendo que se falar em cumprimento inicial em regime aberto, tendo em vista a quantidade de pena imposta -
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

Sobre o assunto, vejamos excerto da sentença condenatória:

“DO REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA

Nos termos do art. 33, § 2°, alínea "b", CP, considerando o quantum de pena aplicado, bem como considerando a primariedade do apenado, hei por bem, apesar de os critérios previstos no caput do art. 59, CP, analisados nesta decisão, terem sido preponderantemente desfavoráveis, fixar a este o REGIME SEMIABERTO para o cumprimento inicial de sua pena.”

Por todo o exposto, acompanhando o parecer do Ministério Público,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
.

É como voto.

Belém (PA), 23 de março de 2022.

Des. ALTEMAR DA SILVA PAES - Juiz Convocado

Relator

Belém, 12/04/2022